Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECADÊNCIA. DIREITO DE RECLAMAR POR VÍCIOS OCULTOS. OBRA DE ENGENHARIA. RELAÇÃO NEGOCIAL CONSUMERISTA. ARTS. 445, § 1o E 618, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DO ART. 26 DO CDC. VÍCIO OCULTO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, §3o, CDC.DATA EM QUE O DEFEITO SE TORNA CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Na forma do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa forma, não é possível o conhecimento de preliminar suscitada em contrarrazões que aborda questão já discutida no processo sobre a qual já se operou a preclusão.
2. Inaplicáveis os arts. 445, §1o e 618, parágrafo único, ambos do Código Civil ao caso, porquanto o autor não busca obter a redibição, o abatimento no preço do imóvel ou a resolução do contrato, mas a condenação da ré em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Sendo de natureza consumerista a relação negocial firmada entre as partes, tem incidência o CDC inclusive no que concerne ao instituto da decadência. 2.1. Hipótese em que não se tem por operada a decadência do direito do autor de postular pela condenação da empresa de engenharia a realizar os necessários reparos porque comprovado ter sido ela notificada, pelos vícios ocultos evidenciados após um ano de entrega da obra, tão logo identificados os defeitos no imóvel. Termo inicial para reclamação por vício oculto relativamente a serviço durável que deve ser contado a partir da data em que o defeito se tornou conhecido. Inteligência do art. 26, §3o, do CDC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.